Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002766-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO VALERIO LUSTOZA - CPF: 026.210.209-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002766-94.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Agravado:
José Mauricio Valerio Lustoza

EMENTA

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE DIREITO DECORRENTE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

– BEM IMÓVEL –– DEMONSTRAÇÃO DE BEM DE FAMILIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalva a hipótese de constrição de direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, quando se trata de bem de família, como é o caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002766-94.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Agravado:
José Mauricio Valerio Lustoza

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida em face de José Mauricio Valerio Lustoza, indeferiu o pedido de penhora do imóvel.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, sob o argumento de que mesmo que o bem seja alienado fiduciariamente ao Banco Santander, o que se busca é a penhora de direitos que o agravado teria sobre o terreno.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 77236963).

O agravado deixou de apresentar a contraminuta (id. 77291459).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 83209469).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002766-94.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

Agravado:
José Mauricio Valerio Lustoza

V O T O

Extrai-se dos autos que a Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso moveu ação execução por quantia certa em face José Mauricio Valerio Lustoza, decorrente do Instrumento Particular de Unificação, Renegociação e Confissão de Dívida, no valor de R$ 34.174,88 (trinta e quatro mil cento e setenta quatro reais e oitenta oito centavos).

Durante o trâmite processual, e após várias tentativas frustradas de penhora e localização de bens do executada, o exequente requereu a penhora de direito do imóvel matricula no. 30.989 registrado no 1o Serviço Notarial de Tangará da Serra/MT.

Na decisão interlocutória, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de averbação de penhora no imóvel matriculado sob no 30.989. Fundamenta que diante dos esclarecimentos prestados pelo Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra/MT, ofício no 20/2019, constante à fl. 127-v, dos autos, a matricula indicada, sob no 30.989, possui registro R/04 de que o imóvel objeto da matrícula foi alienado fiduciariamente pelo devedor para o Banco Santander S/A, retirando assim o bem do patrimônio deste, passando a integrar o patrimônio do banco até a quitação do contrato entre eles firmado (de no 071666230000071). Portanto, a penhora do imóvel não deve prosseguir. (id. 76829999)

Inconformado, o
agravante manej
a
o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Vige no ordenamento jurídico a regra geral de que o executado responde para o cumprimento das obrigações com todos os seus bens.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sobre a possibilidade de constrição de direitos advindo de contrato de alienação fiduciária.

Contudo, a própria jurisprudência do STJ ressalva a hipótese no caso do “
imóvel dado em garantia na alienação fiduciária for o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente, os direitos decorrentes do contrato estarão afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1o da Lei 8.009/90, ressalvadas as hipóteses do art. 3o da mesma lei
" (REsp 1658601/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.8.2019).

No caso em apreço, observo que na matrícula n. 30.989 do 1o Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, consta como lote urbano, constando também averbação no dia 28.01.2014 com título de “
construção – para constar que no imóvel acima foi construído uma obra residencial nova de alvenaria
” (id. 76829999 - negritei), e por isso, abrange a regra da impenhorabilidade do bem de família.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques).

3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar
.

5.
Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade
.

6. Recurso especial provido
. (REsp 1677079/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.09.2018)

Desse modo, se mostra escorreita a decisão do magistrado, mesmo que por outro fundamento, vez que restou demonstrado que os direitos decorrentes do contrato da alienação fiduciária realizada com o Banco estarão afetados à aquisição de bem de família, não sendo possível a constrição de direito decorrente do contrato de alienação fiduciária.

Desta feita, tenho que a decisão mostra-se em conformidade com a legislação aplicável ao caso, devendo, portanto, permanecer incólume.

Portanto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021